Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706609-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACRISIO RODRIGUES, PAULO MARCOS RUAS GUIMARAES, BRUNO PESTANA SOBRINHO, RAIMUNDA APARECIDA VIEIRA, ROSELY RIBEIRO DE SOUZA FRAGA, EDUARDO DE CASTRO, JESUINO DE JESUS PEREIRA LEMES, DULCIMAR LUCAS DA SILVA NOGUEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital